Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-20.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA MENOR. REVELIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. Nos termos do art. 187 do ECA: “Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente, à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva.”. Consoante a legislação menorista, que não há como prosseguir na instrução probatória, sem antes garantir a oitiva do adolescente em juízo, justamente no caso de ausência injustificada. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da obrigatoriedade da presença do menor na audiência de apresentação, na forma do art. 187 do ECA, a despeito da ressalva da vedação do uso da condução coercitiva nas demais audiências.
3. O processo infracional tem por escopo a proteção do menor, em face de suas vulnerabilidades, visando resguardar, dentre outras questões, o contato direto com os órgãos da Justiça, para a adequada colheita das informações de seu contexto sociofamiliar, fundamentais para o prosseguimento da instrução probatória. 3.1. Na hipótese, ao prosseguir com a instrução probatória e prolatar a sentença, sem a oitiva da representada, reputando sua ausência injustificada à audiência de apresentação como renúncia ao direito de ser ouvida, o magistrado agiu contrariamente ao disposto no art. 187 do ECA, em prejuízo da menor, cerceando seu direito de defesa. 3.2. Acolhida preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência una, inclusive a sentença, devendo ser os autos remetidos à origem para garantir a oitiva da menor em nova audiência de apresentação, nos moldes do aludido dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.